Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA.
1. A perda do cargo público, prevista no CP, art. 92, é efeito extrapenal da condenação e independe de pedido expresso da acusação, desde que fundamentada na sentença, não configurando afronta ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.
2. É idônea a fundamentação que demonstra a incompatibilidade entre a conduta praticada e a permanência no cargo, especialmente quando o agente, policial militar, comete homicídio triplamente qualificado, em contexto que revela violação grave aos deveres funcionais e aos valores institucionais da corporação.
3. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois está amparada em elementos materiais, testemunhais e audiovisuais que comprovam a autoria e a dinâmica do crime, sendo inviável a anulação do julgamento.
4. É inviável a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, c)).
5. A confissão qualificada autoriza a atenuante do CP, art. 65, III, d), mas sua compensação com agravantes deve ser parcial e proporcional, conforme orientação do STJ e Tema 1194.
6. Mantida a dosimetria da pena, com compensação parcial entre a confissão qualificada e as agravantes, nos termos da jurisprudência consolidada.
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e não provido.